Tribunal: TJES
Processo: 0003309-54.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003309-54.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003309-54.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou-o pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e do artigo 70, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, em 15 de novembro de 2020, o recorrente, com emprego de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Everaldo Alves dos Santos e, na mesma ocasião e circunstâncias, tentou contra a vida de Josvino de Oliveira.

A defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, argumentando que a fixação das penas-bases ocorreu em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem fundamentação para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação das penas-bases, notadamente quanto à fração utilizada para a exasperação das penas em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base deve observar critérios objetivos e devidamente fundamentados, sob pena de afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na ausência de múltiplas circunstâncias judiciais negativas, a exasperação da pena-base deve observar frações razoáveis e proporcionais, como 1/6 da pena mínima cominada em abstrato ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação adequada para o emprego de fração diversa de 1/6 e 1/8, contrariando o entendimento consolidado do STJ.

A aplicação da fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato revela-se mais adequada, resultando na redução da pena-base para 14 anos e 3 meses de reclusão no homicídio consumado.

Quanto ao homicídio tentado, além da aplicação da fração de 1/8 para fixação da pena-base, incide a redução máxima de 2/3 pela tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, resultando na pena definitiva de 4 anos de reclusão.

Diante do concurso formal entre os crimes (artigo 70 do Código Penal), a pena final deve corresponder à do crime mais grave, aumentada na fração mínima de 1/6, fixando-se definitivamente em 14 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma idônea e proporcional, observando-se parâmetros objetivos na escolha das frações de exasperação.

A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato é adequada para o aumento da pena-base, em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ.

No homicídio tentado, a redução da pena pela tentativa deve observar o critério do artigo 14, inciso II, do Código Penal, podendo alcançar até 2/3, conforme as circunstâncias do caso concreto.

No concurso formal de crimes, a pena deve ser fixada com base no crime mais grave, com acréscimo proporcional nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 61, II, "a"; 65, I e III, "d"; 70; 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003309-54.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 15 de novembro de 2020, o denunciado, com emprego de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com
animus necandi
, matou a vítima Everaldo Alves dos Santos. Na mesma ocasião e nas mesmas circunstâncias, tentou matar Josvino de Oliveira, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nas razões recursais, pretende a defesa a readequação das penas-bases, em conformidade com os parâmetros do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a readequação das penas-bases, utilizando as frações de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, seguindo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O MM. Juiz considerou negativa ao réu, em relação a ambos os crimes de homicídio, a culpabilidade. Entretanto, sem motivação, fixou as penas-bases em 20 (vinte) anos de reclusão, ou seja, 8 (oito) anos acima do mínimo legal previsto para o tipo.

Em razão do exposto, passo à nova dosimetria das penas.

1) CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO:

Considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo esta a culpabilidade, utilizo-me da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato e
fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal). Presente, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho a compensação procedida na sentença entre a primeira atenuante e a agravante e, remanescente a confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto),

fixando-a em
12 (doze) anos de reclusão,
em conformidade com a súmula n. 231 do STJ
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,

sendo definitiva a reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão
.

2) CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

Considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo esta a culpabilidade, utilizo-me da fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato e
fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal). Presente, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho a compensação procedida na sentença entre a primeira atenuante e a agravante e, remanescente a confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto),

fixando-a em
12 (doze) anos de reclusão,
em conformidade com a súmula n. 231 do STJ
.

Presente a causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a pena na fração máxima, ou seja, em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em
4 (quatro) anos de reclusão,
à míngua de causas de aumento de pena
.

3) CONCURSO DE CRIMES:

Considerando a incidência do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), aplico-lhe a pena mais grave, qual seja, a referente ao homicídio qualificado consumado, aumentada na fração mínima de 1/6 (um sexto),
fixando-a definitivamente em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-
LHE

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base.